Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709332-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OJG ALIMENTOS LTDA - ME, VITOR FERREIRA DE LIMA, ANTONIO HAMILTON RODRIGUES DE LIMA, ELZA FERREIRA DE LIMA, GABRIEL DO AMARAL SANTOS SALGADO, OSEIAS MOREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0725597-91.2019.8.07.0001, ajuizado em face de OSÉIAS MOREIRA SILVA e OUTROS, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravada, nos seguintes termos: O executado Oséias Moreira Silva apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros, R$ 3.629,72 (ID 185663172). Aduziu que as verbas constritas em sua conta corrente são infensas à penhora, porquanto provêm de sua remuneração como bancário (ID 18566172). Invocou o inciso IV do artigo 833 c/c §2° do art. 833 do CPC (impenhorabilidade de verba alimentar). Juntou extratos bancários do Banco Santander (ID 185663173/185663175/185663176) e contracheque (ID 185663177), comprovando o valor que percebe como remuneração e o efetivo valor bloqueado judicialmente. Requereu tutela de urgência para imediata liberação dos valores para arcar com o aluguel e demais despesas necessárias de sua casa e sua sobrevivência. Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada por contrato de abertura de crédito, cujo valor atual da dívida é de R$ 627.352,34. Mediante o SISBAJUD foram bloqueados R$ 6.652,04 - valor correto (ID 185597481 e 185597484) do executado, que ele aduz serem provenientes de sua remuneração e, por isso, pretende a imediata liberação, para fazer frente a suas despesas diuturnas. Como cediço, a concessão da tutela de urgência reclama a presença dos pressupostos necessários, a saber: elementos de informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito vindicado, nos moldes do art. 300 do CPC. No caso vertente, em juízo de cognição sumária, diviso os requisitos reclamados para a concessão da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano ao executado. A probabilidade do direito se consubstancia na razoável hipótese de que prevalecerão, ainda que parcial e hipoteticamente, os argumentos içados pelo executado, quanto à alegada natureza alimentar da verba atingida, pois estão em conformidade com a norma vigente e com a jurisprudência acerca do tema, já que o inciso IV do artigo 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar. Por sua vez, o perigo de dano está evidenciado na essencialidade da cifra bloqueada, que é destinada à subsistência do executado, esta que ficaria à deriva, caso a constrição se protraia no tempo. Realmente, os extratos bancários colacionados, em cotejo com o contracheque do executado, indicam que ele possui uma fonte de renda, como funcionário do Banco Santander, sendo factível que na conta bancária em que sobreveio o bloqueio integral da sua remuneração, depositada pelo seu empregador no dia 30.01.2024, a incidir o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, o qual preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Todavia, no julgamento do EREsp 1.582.475-MG e mais recentemente no EREsp 1.874.222/DF, o STJ flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Ocorre que, no caso vertente, a penhora desse percentual seria ínfima frente ao valor da dívida, o que atrai a regra do art. 836 do CPC. Posto isso, defiro o pedido liminar para liberar ao devedor a quantia de R$ 3.652,04. Ao CJU para, imediatamente, disponibilizar ao executado a aludida cifra. Sem prejuízo, intime-se o exequente, para falar sobre a impugnação. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, volvam os autos conclusos para decisão definitiva. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 56720862), a parte exequente, ora agravante, pugna pela “suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de manutenção dos valores penhorados” (p. 10). Argumenta, em suma, que está pacificado no âmbito dos Tribunais, que a regra geral da impenhorabilidade de salários, pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, pois “a execução se estenderá indefinidamente” (periculum in mora). Preparo regular constante nos ID's 56720868 e 56720869. É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Consultando os autos originais, verifico que o contrato executado foi firmado entre o banco exequente e a empresa OJG ALIMENTOS LTDA - ME em agosto de 2016, com vencimento final pactuado para 01/12/2020, no valor de R$ 513.071,48. A execução foi iniciada em agosto de 2019, e desde então o credor vem perseguindo o crédito a que faz jus, sem sucesso. Em 17.01.2020 foi decretada a falência da empresa devedora, proferida nos autos de autofalência n. 0710678-55.2019.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, sendo que a massa falida passou a ter representação judicial e postulatória pela empresa EXM Partners Assessoria Empresarial Ltda. Assim, a execução em tramite nos autos originários continuou em relação aos fiadores, tendo sido exitosa a pesquisa via SISBAJUD, eis que houve a localização de recurso na conta do 5o fiador, OSÉIAS MOREIRA SILVA, no valor de R$ R$ 3.652,04; o qual, posteriormente, foi alegado se constituírem verbas salariais do agravado, tendo o juízo a quo reconhecida a impenhorabilidade da quantia e determinado seu desbloqueio. Conta esta decisão de desbloqueio se insurge o banco exequente. Todavia, a despeito da irresignação do exequente, não se vislumbra a probabilidade do direito, eis que o agravado Oséias cumpriu comprovar que o valor bloqueado via SISBAJUD, de fato, se refere à integralidade de sua remuneração como funcionário do Banco Santander (Brasil) S/A (ID 185663177 dos autos de origem), sendo incabível a manutenção do referido bloqueio, porquanto recurso essencial para o custeio das despesas necessárias de sua casa e sua sobrevivência. Ademais, ainda que assim não fosse, considerando que a dívida atualizada já alcança a monta de R$ 1.062.008,72 (ID 168450171 dos autos de origem), como bem pontuou o juízo a quo, a penhora do percentual de 30% representaria quantia ínfima frente ao valor da dívida, o que atrai a regra do art. 836 do CPC. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator